Tribunal: TJSP
Processo: 1001699-77.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação – Contratos de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, para declarar a abusividade das taxas de juros contratadas, determinando a substituição pela média de mercado e condenando a ré à restituição simples dos valores pagos a maior – Irresignação parcialmente procedente – Reforma ligeira, para alterar a base de

Ementa:
Apelação – Contratos de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, para declarar a abusividade das taxas de juros contratadas, determinando a substituição pela média de mercado e condenando a ré à restituição simples dos valores pagos a maior – Irresignação parcialmente procedente – Reforma ligeira, para alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência de responsabilidade da ré.
1. Prescrição – Inocorrência – Pleito revisional em exame se encaixando na regra prescricional geral das ações pessoais de dez anos (CC, art. 205) – Prazo esse não transcorrido desde as datas dos negócios até a data da propositura da ação.
2. Taxa de juros remuneratórios – Taxas contratadas representando, na melhor das hipóteses, mais de cinco vezes a média de mercado para operações de mesma espécie. Hipótese impondo a limitação dos juros remuneratórios, nos termos do julgamento de procedimentos repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.061.530/RS (Tema 27).
3. Risco da operação – Ré que, embora alegue, não demonstra o aumento do risco do negócio, a justificar a elevação dos juros remuneratórios a patamar acima da média de mercado para operações de mesma espécie. Instrumentos contratuais que haveriam de especificar e justificar a proporção entre a taxa contratada e a média de mercado, com vistas a conferir ao consumidor oportunidade de pesquisar junto a outras instituições financeiras taxas de juros inferiores à praticada pela ré, apesar da peculiaridade apontada como justificativa para a incidência de maior taxa.
4. Repetição de indébito – Comando representando consectário lógico da proclamação de abusividade na cobrança de juros acima da média de mercado. Hipótese, ademais, em que não há como reconhecer boa-fé de parte da ré, à vista das escorchantes taxas de juros contratuais.
5. Honorários de sucumbência – Arbitramento devendo ter por base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico, nos exatos termos do art. 85, §2o, do CPC. Sentença reformada nessa passagem.

Deram parcial provimento à apelação.